Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALCOOLEMIA. ART. 165-A DO CTB. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC.
1. A mera recusa na realização de exame de alcoolemia importa na infração capitulada ao artigo 165-A do Código Brasileiro de Trânsito.
2. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade.
3. Não se desincumbindo a parte Requerente de comprovar cabalmente suas alegações acerca de eventual ilegitimidade de ato administrativo, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso.